Tribunal: TJSP
Processo: 2085190-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PRVISÓRIA DE URGÊNCIA – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC) E RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC) - DESCONTOS - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário a título de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) e reserva de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PRVISÓRIA DE URGÊNCIA – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC) E RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC) - DESCONTOS - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário a título de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) e reserva de cartão consignado (RCC) – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária, não se encontram presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e de perigo de dano (CPC, art. 300) – RECURSO DESPROVIDO.